Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712037-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA SUELYN MATOS ALMEIDA AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão, em processo de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por Relator plantonista, consoante a decisão de ID. 70275324. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)